Tribunal: STF
Processo: ARE 1530852
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região cuja ementa transcrevo:



    “APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. CADIN. CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL. MUNICÍPIO DEVEDOR. RECURSOS NÃO PROVIDOS. - De início, saliento que a técnica de julgamento per relationem, ora empregada, ao atender ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, confere maior celeridade ao julgamento e reduz o formalismo excessivo ao prezar pela pela objetividade, simplicidade e eficiência, não se confundindo com ausência ou deficiência de fundamentação da decisão judicial. - Nos termos da tese fixada via Tema 273/STJ - A Fazenda Pública, quer em ação anulatória, quer em execução embargada, faz jus à expedição da certidão positiva de débito com efeitos negativos, independentemente de penhora, posto inexpropriáveis os seus bens. - A controvérsia posta nos autos é fundada na necessidade de obtenção de certidão de regularidade fiscal, exigida para formalização de convênio com a ECOVIAS e CDHU para construção de unidades habitacionais para a população da Vila Noel e outras comunidades localizadas em áreas de risco. - A pretensão formulada visa a resguardar provisoriamente o Município da inscrição no CADIN e outros cadastros de inadimplentes, medida que se afigura arrazoada. O mesmo entendimento deve ser estendido ao pedido de emissão de Certidão Positiva com efeitos de Negativa. - Não há como se estender os efeitos da sentença, para momento posterior ao efetivo pagamento de precatórios, primeiro, porque tal pedido é subsidiário, conforme exposto na inicial e, segundo porque na linha do entendimento do STJ acima mencionado, faz-se necessário a judicialização da cobrança pelo executado. - Recursos não providos”. (eDOC 52, p. 7)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 100 do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se a extensão temporal dos efeitos da sentença que resguarda o município de ser inscrito no CADIN, até os respectivos pagamentos dos imputados débitos, mediante o regime de precatórios.



    Sustenta-se que a ausência dessa extensão possibilita a inscrição do ente público nos cadastros federais de inadimplência dentro do período de tempo compreendido entre o trânsito em julgado da decisão dos embargos até o efetivo pagamento. Aduz-se que essa circunstância imporá ao município o ônus de não obter a certidão de regularidade fiscal e, com isso, de ter bloqueada as transferências voluntárias de recursos dos demais entes federados.



    Argumenta-se que o pagamento dos débitos judiciais pelos entes públicos deve ocorrer pelo regime de precatórios, sem que haja a possibilidade de adiantar pagamento para evitar a inscrição. Assevera-se que não há como manter descoberto de proteção judicial o lapso temporal compreendido entre a data do trânsito em julgado e o do efetivo pagamento do precatório. 



    É o relatório. 



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Na hipótese, a parte sustenta a extensão dos efeitos da sentença, para postergar a inscrição no CADIN dos débitos tributários e a necessidade de expedição de certidão de regularidade fiscal, até o efetivo pagamento de eventuais precatórios.



    Com relação a esse ponto, o Tribunal de origem assentou o seguinte:



    “De fato, da leitura do que consta nos autos, observa-se que, nos termos da tese fixada via Tema 273/STJ - A Fazenda Pública, quer em ação anulatória, quer em execução embargada, faz jus à expedição da certidão positiva de débito com efeitos negativos, independentemente de penhora, posto inexpropriáveis os seus bens. 



    Nessa linha, não há como se estender os efeitos da sentença, para momento posterior ao efetivo pagamento de precatórios em relação à créditos que sequer contam com defesa (seja via ação ordinária ou embargos), primeiro, porque tal pedido é subsidiário, conforme exposto na inicial e, segundo porque na linha do entendimento do STJ acima mencionado, faz-se necessário a judicialização da cobrança pelo executado. 



    O caso é de manutenção da sentença, tendo em vista que a solução adotada resta coerente com os elementos fático-probatórios constantes dos autos”. (eDOC 22, p. 5)  



    Depreende-se do excerto acima que o Tribunal de origem decidiu o caso com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o entendimento firmado no Tema 273 no âmbito dos recursos repetitivos, e no conjunto probatório constante dos autos.



    Nesses termos, assentou a impossibilidade de extensão dos efeitos da sentença para momento posterior ao efetivo pagamento de precatórios, “primeiro, porque tal pedido é subsidiário, conforme exposto na inicial e, segundo porque na linha do entendimento do STJ acima mencionado, faz-se necessário a judicialização da cobrança pelo executado”. 



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Ademais, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide, no caso, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. DÉBITO TRIBUTÁRIO. ICMS. INSCRIÇÃO NO CADIN. LIVRE INICIATIVA. LIVRE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”.



    (ARE 1.003.340 AgR, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 20.4.2017)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO INFORMATIVO DE CRÉDITOS NÃO QUITADOS DO SETOR PÚBLICO FEDERAL – CADIN. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE 916.540 AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 1º.12.2015)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 22, p. 5), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente